Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INÉPCIA RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARTIGO 104, CDC. EXEGESE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANO MATERIAL. DESVALORIZAÇÃO DE IMÓVEL EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DAS ÁREAS COMUNS. CONDENAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPDFT. OBJETO DIVERSO DA AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR PROPOSTA ANTERIORMENTE PELO AUTOR. SISTEMAS OPT IN e OPT OUT INAPLICÁVEIS AO CASO. SENTENÇA CASSADA.
1. O apelante impugnou efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo inconformismo em relação ao reconhecimento de litispendência, que ensejou a extinção do feito, guardando, pois, estreita consonância com o decidido pelo juízo de instância prima. Não se há falar de inépcia recursal ou violação de dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 104 do Código de Direito do Consumidor prevê que o ajuizamento das ações coletivas não enseja litispendência para a propositura da ação individual. A propositura da ação coletiva não impede nem atrapalha a de ações individuais para obtenção de indenização (dano material e moral) conforme parágrafos segundo e terceiro do artigo 103 do CDC. 2.1 “Há, todavia, situação em que o consumidor, autor de ação individual, não se beneficiará do processo coletivo. Isto ocorre quando, ajuizada a ação coletiva com o mesmo propósito da demanda individual, o consumidor tomar ciência da ação coletiva, e não requerer, no prazo de 30 dias, a suspensão do seu processo individual, como estabelece o art. 104 do CDC. Assim acontecendo, o consumidor opta por seguir a sorte da demanda individual.” (Benjamin, Antônio Herman; Marques, Claudia Lima; Bessa, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor, 7a ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.542).
3. Adotou-se, no Brasil, o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas. Em outras palavras, nas ações coletivas do direito brasileiro, há o right to opt out, e não o right to opt in, pois ao autor da demanda individual é conferido o direito de excluir-se da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva, e não o contrário, impondo ao autor o dever de nela expressamente se incluir.
4. No caso dos autos, sequer houve necessidade de suspensão do feito individual quando ajuizada a ação coletiva. A ação individual do autor foi sentenciada dois meses antes do ajuizamento da ação civil pública proposta pelo MPDFT, sendo inaplicável o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 4.1. A sentença coletiva consubstancia título executivo apto à execução individual.
5. No caso dos autos, não há falar em coisa julgada dada a distinção entre as causas de pedir e os pedidos obtidos na ação individual e na ação coletiva. Enquanto na individual o autor pretendeu receber indenização pelo atraso na entrega de sua unidade imobiliária, na ação civil pública movida pelo MPDFT buscou-se também a indenização moral e material pela desvalorização do imóvel decorrente da não entrega das áreas comuns do empreendimento, pedidos que foram julgados procedentes.
6. Afastada afronta à garantia constitucional do juiz natural, pois cada demanda do caso foi julgada por órgão jurisdicional competente, inexistindo escolha da parte por juiz de sua preferência ou afastamento daquele que não convinha aos seus interesses.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, recurso conhecido e, no mérito, provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.